Tribunal: TJMT
Processo: 1037720-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037720-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEVERSON RICARDO VIANA - CPF: 499.177.302-49 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037720-27.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037720-27.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cleverson Ricardo Viana.

Recorrido:
Município de Colniza-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face do Município de Colniza-MT. O autor, professor municipal, alegou não estar recebendo os reajustes do piso salarial nacional do magistério conforme índices fixados pelo Ministério da Educação e requereu o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei n.o 11.494/2007, ainda persiste base legal válida para atualização anual do piso do magistério com base no parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008; (ii) estabelecer se a parte autora comprovou que recebia remuneração inferior ao piso nacional vigente e, portanto, se faria jus ao pagamento das diferenças salariais postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020 suprimiu a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso do magistério prevista no parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008, tornando inaplicável a atualização automática por índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno.

4.

A Emenda Constitucional n.o 108/2020 instituiu a obrigatoriedade de edição de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, o que inviabiliza sua fixação ou reajuste por meio de portarias ministeriais, que carecem de força normativa para instituir obrigações pecuniárias aos entes federativos.

5.

O pagamento de salário inferior ao piso, por si só, configuraria violação à legislação, mas no presente caso, a parte autora não comprovou que recebia valores abaixo do piso nacional vigente nos anos indicados. Ao contrário, os documentos juntados (fichas financeiras) não demonstram salários inferiores ao mínimo estabelecido.

6.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

7.

A jurisprudência do TRF4 e das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento no sentido de que, após a EC n.o 108/2020 e a revogação da Lei n.o 11.494/2007, não há parâmetro legal para reajuste do piso do magistério, e que a fixação de índices por portarias é juridicamente ineficaz.

8.

O valor do piso previsto na Lei n.o 11.738/2008 refere-se a um montante mínimo, e não a um percentual de reajuste obrigatório a ser seguido pelos entes federativos, que têm autonomia para estabelecer suas políticas remuneratórias, desde que respeitado o valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020 suprimiu a base legal para o reajuste anual do piso salarial do magistério previsto no parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008.

2.

A Emenda Constitucional n.o 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, sendo inconstitucional sua fixação por portarias do Ministério da Educação.

3.

O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

Não havendo prova de que o salário do autor estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212-A, XII; EC no 108/2020; Lei no 11.738/2008, arts. 2o e 5o, parágrafo único; Lei no 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC no 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC no 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC no 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI no 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037720-27.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037720-27.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cleverson Ricardo Viana.

Recorrido:
Município de Colniza-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cleverson Ricardo Viana.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 315507876)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de provas dos fatos constitutivos de direito, uma vez que não foi comprovado o recebimento de salário pelo autor abaixo do piso nacional do magistério, tampouco defasagem no percentual dos aumentos concedidos pelo requerido e pelo MEC no piso salarial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 315507879): o autor defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 315507885): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037720-27.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1037720-27.2025.8.11.0001

Recorrente:
Cleverson Ricardo Viana.

Recorrido:
Município de Colniza-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cleverson Ricardo Viana contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta pela recorrente em face do Município de Colniza-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidor do município recorrido, na função de professor, todavia, salienta que o ente público demandado não vem aplicando corretamente os reajustes anuais em seu salário, uma vez que o percentual de reajuste praticado pelo estado é inferior ao estabelecido pelo ministério da educação, pugnando pelo pagamento da diferença.

Entretanto, primeiramente, destaca-se que a Lei Federal n.o 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI n.o 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja, 27 de abril de 2011.

Contudo, a Emenda Constitucional n.o 108/2020, que trata do financiamento da educação básica pública, cujo escopo principal é o aprimoramento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e sua transformação em mecanismo permanente de financiamento da educação básica, alterou o art. 212-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), determinando, em seu inciso XII, que “
lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública”.

Ressalta-se que não se discute, no caso, a constitucionalidade do piso nacional do magistério ou mesmo os critérios de correção anteriores à EC n.o 108/2020. Por certo, o STF declarou a constitucionalidade da Lei n.o 11.738/2008, especialmente, com relação à previsão inserida no parágrafo único do artigo 5o, que define parâmetros para o cálculo da atualização anual do piso salarial do profissional do magistério público da educação básica.

Todavia, com o advento da Lei n.o 14.113/2020, publicada em 25/12/2020, que regulamentou o novo Fundeb, foi expressamente revogada a Lei n.o 11.494/2007, conforme disposto no artigo 53 do novo diploma legal:

“Art. 53. Fica revogada, a partir de 1o de janeiro de 2021, a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei no 14.276, de 2021)”.

Por outro lado, a Lei n.o 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei n.o 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei n.o 14.113/2020:

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007”.

Com a revogação expressa da Lei n.o 11.494/2007, deixou de existir o parâmetro legal exigido para a atualização anual do piso salarial previsto no parágrafo único do artigo 5.o da Lei n.o 11.738/2008.

Dessa forma, embora a Lei n.o 11.738/2008 continue formalmente em vigor, é necessária a edição de nova lei específica, nos termos da Emenda Constitucional n.o 108/2020, para regulamentar o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias no 67/2022 e 17/2023, conforme se vê:

“PORTARIA No 67, DE 4/2/2022. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e considerando o disposto no Processo no 23000.002248/2022-24, resolve: Art. 1o Homologar o Parecer no 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.

“PORTARIA No 17, DE 16/1/2023. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos incisos II e IV, parágrafo único, do art. 87, da Constituição, e considerando o disposto no processo no 23000.000973/2023-49, resolve: Art. 1o Homologar o Parecer no 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que trata do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”.

Contudo, conforme mencionado, não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, torna-se inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso, não há base legal para a instituição do novo piso, após a EC n.o 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias) redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA No 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lei n.o 11.494/2007, pela Lei n.o 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.o 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3. A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.o 14.113/2020. (TRF4, AC 5003482- 72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023)”.

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIAS No 67/2022 E 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação das Portarias no 66/2022 e no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida. (TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023)”.

“ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA No 17/2023 DO MEC. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. (TRF4 5000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023)“.

Não é outro o posicionamento das turmas recursais:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL APÓS REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença homologatória elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste anual do piso salarial do magistério, com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008.

A recorrente alega descumprimento de norma federal vinculante, prejuízo financeiro e desvalorização profissional. Requer a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se persiste a obrigatoriedade de reajuste anual do piso salarial do magistério com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008, após a revogação da Lei no 11.494/2007; (ii) estabelecer se as portarias ministeriais posteriores à EC no 108/2020 são aptas a fundamentar o reajuste pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, permanece formalmente em vigor, mas sua previsão de atualização anual depende de parâmetro estabelecido pela revogada Lei no 11.494/2007, cuja revogação expressa foi promovida pela Lei no 14.113/2020.

A Emenda Constitucional no 108/2020 determina que lei específica deverá dispor sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, instituindo reserva legal para sua regulamentação.

Portarias ministeriais, como as Portarias MEC no 67/2022 e no 17/2023, não têm força normativa para suprir a ausência de base legal após a revogação da Lei no 11.494/2007, tampouco podem fixar índices de reajuste de piso salarial em substituição à exigência constitucional de lei específica.

A jurisprudência do TRF da 4a Região reconhece a inviabilidade de reajuste do piso do magistério com base em portarias ministeriais, diante da ausência de parâmetro legal vigente para cálculo.

A súmula vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, reforçando os limites da atuação jurisdicional na fixação de reajustes salariais.

A ausência de demonstração de descumprimento do piso mínimo por parte do ente público afasta a possibilidade de deferimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020 inviabiliza o reajuste do piso salarial do magistério com base no parágrafo único do artigo 5o da Lei no 11.738/2008, ante a inexistência de parâmetro legal vigente.

Portarias editadas pelo Ministério da Educação não constituem instrumento normativo idôneo para instituir ou atualizar o piso salarial do magistério na ausência de lei específica, conforme exigido pela EC no 108/2020.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, sob pena de violação à reserva de competência da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 87, parágrafo único, II e IV; 102, §2o; 212-A, XII. EC no 108/2020. Lei no 11.738/2008, art. 5o, parágrafo único. Lei no 14.113/2020, art. 53. Lei no 9.099/95, art. 55. CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013. STJ, REsp no 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. TRF4, AC 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023. TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023. TRF4, AC 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023. STF, Súmula Vinculante no 37. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1038147-58.2024.8.11.0001, Relator.: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2025)”.

Diante do exposto, ausente a base legal para o cálculo do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Não se olvide, ainda, que a Lei n.o 11.738/2008 determina um piso mínimo a ser recebido pelos professores no âmbito federal, o qual, desde a sua criação, vem sendo reajustado por meio de portarias editadas pelo ministério da educação.

Assim, não há que se falar em equiparação do percentual utilizado pela União para os reajustes anuais nos salários pagos pelos demais entes federativos. O que dever ser respeitado é o valor obtido, ou seja, se o ente federativo paga mais que a quantia estabelecida, não há que se falar em descumprimento da norma, pois a Lei n.o 11.378/2008 dispõe o montante mínimo a ser percebido e não um percentual de reajuste. Confira-se:

“Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”.

Ademais, pelo que se colige dos autos, a autora
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe provas consistentes de suas alegações.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que
recebe valor inferior ao devido, motivo pelo qual inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove receber salário inferior ao piso nacional
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas- CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

“RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CARGA HORÁRIA INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS – VENCIMENTO PROPORCIONAL AS HORAS TRABALHADAS – §1o E 2o DO ARTIGO 2o DA LEI No 11.738/2008 - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia diferença salarial, alegando que o município de Paranatinga-MT violou o piso salarial nacional de professores da educação básica (Lei no 11.738/2008).

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Nos termos do § 3o do artigo 2o da Lei no 11.738/2008 “os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.”

Havendo comprovação de que a parte promovente possui carga horária (30 horas semanais) inferior a carga horária prevista no caput do artigo 2o da Lei no 11.738/2008 (40 horas semanais), não há se falar em pagamento abaixo do piso, tendo em vista a proporcionalidade dos vencimento as horas trabalhadas.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10009882020228110044, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 23/02/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/02/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025